Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes alegam omissão no acórdão, porquanto teria consignado que a data do ajuizamento da demanda seria dia 11/01/2011, ao invés de 19/05/2010, o que estaria marcado com carimbo na petição inicial. Argumenta que tal marco seria relevante para fins de delimitar o início da repetição de indébito.
4. Com razão. Ao exame da petição inicial de ID 33300869, verifica-se o ajuizamento da ação, de fato, em 19/05/2010. Frise-se que, embora declinada a competência, referida data deve ser a divisa para efeito de repetição de indébito, uma vez que a prescrição é interrompida pelo “despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual” (art. 202, I, do Código Civil).
5. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 6), de forma que dele conste a seguinte redação: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, reconhecendo a omissão apontada, conferir efeitos infringentes aos embargos e dar provimento ao recurso inominado. Sentença reformada para condenar o DISTRITO FEDERAL à suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias, bem como ao ressarcimento das contribuições previdenciárias pagas a tal título, e não prescritas. O presente feito foi ajuizado em 19/05/2010, devendo ser observado o disposto no Decreto no 20.910/32. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, até a promulgação da EC 113/2021, a partir do dia 09/12/2021, a correção monetária deverá ser nos termos do Art. 3o da EC 113/2021”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.